Tribunal: TJMT
Processo: 1009519-59.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009519-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRENTE), WESLEY CARVALHO MARTINS - CPF: 036.757.311-38 (RECORRIDO), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009519-59.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1009519-59.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Juara-MT.

Recorrido:
Wesley Carvalho Martins.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PERCENTUAL DEFINIDO POR MEIO DE LEI MUNICIPAL – VALIDADE – ADICIONAL JÁ PAGO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O autor recorrido não é contratado pelo regime celetista, mas estatutário. Por conseguinte, sujeita-se ao disposto na Lei Complementar n.º 26/2007, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do Município de Juara-MT, ou seja, o adicional de insalubridade será calculado nos termos da legislação específica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009519-59.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1009519-59.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Juara-MT.

Recorrido:
Wesley Carvalho Martins.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível Do Município de Juara-MT
.

Ação:
de Cobrança – Adicional de Insalubridade.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 228358172)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o município recorrente ao pagamento do adicional de insalubridade no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o salário base da parte recorrida, bem como a diferença não paga nos últimos 05 (cinco) anos.

Recurso Cível Inominado
(Id. 228358173): o município recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e alega que a Lei Complementar Municipal n.º 28/2007, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do Município de Juara-MT, prevê que o pagamento do adicional de insalubridade no grau médio será calculado no percentual de 9 % (nove por cento) sobre o salário base, o que já é feito pelo recorrente. Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009519-59.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1009519-59.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Juara-MT.

Recorrido:
Wesley Carvalho Martins.

VOTO

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, que visava à condenação do ente público recorrente ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, no patamar de 40 % (quarenta por cento) sobre o salário base à parte recorrida.

A sentença recorrida reconheceu o direito do autor recorrido ao recebimento do referido adicional em seu grau médio, no percentual de 20 % (vinte por cento), condenando o município recorrente ao pagamento das diferenças não pagas nos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

O município de Juara-MT, em suas razões, assevera que a Lei Complementar Municipal n.º 28/2007, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do Município de Juara-MT, prevê que o pagamento do adicional de insalubridade no grau médio será calculado no percentual de 9 % (nove por cento) sobre o salário base, o que já é feito. Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que, a despeito de ter julgado a demanda de forma contrária aos interesses do município recorrente, fundamentou o entendimento por via do qual decidiu pela procedência da ação.

Diante disso, REJEITA-SE a preliminar suscitada nas razões recursais.

No que tange ao mérito, de fato, o autor recorrido não é contratado pelo regime celetista, mas estatutário.

Por conseguinte, sujeita-se ao disposto na Lei Complementar n.º 26/2007, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do Município de Juara-MT, ou seja, o adicional de insalubridade será calculado nos termos da legislação específica.

Nesse sentido:

“Recurso Inominado – adicional de insalubridade
– agente comunitário de saúde - existência de legislação federal definindo a base de cálculo – dever do ente municipal observar a norma geral federal – impossibilidade de alteração da base de cálculo – competência da União para legislar sobre normas gerais - necessária conformação da lei municipal - aplicação da base de cálculo prevista no art. 9º-A da Lei 11.350/06 -
utilização de percentuais previstos na legislação municipal – insalubridade e percentual previamente reconhecidos –
Sentença Reformada - condenação da Recorrida para refazer os cálculos alterando a base de cálculo - condenação para pagamento das diferenças apuradas nos últimos cinco anos - correção monetária e juros de mora nos termos do TEMA 810 do STF e EC 113/2021 - Recurso provido

(TJ-SP - RI: 10002503220228260103 SP 1000250-32.2022.8.26.0103, Relator: Enderson Danilo Santos de Vasconcelos, Data de Julgamento: 01/02/2023, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 01/02/2023)”.
[destaque nosso]

“ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
Município de Agudos. Pretensão à aplicabilidade do percentual máximo de 40% estabelecido no artigo 192 da CLT. Autor submetido ao regime estatutário municipal. Prevalência da Lei Municipal n. 2.204/90 que prevê o percentual máximo de 30%.
Inovação recursal quanto aos pedidos de nulidade da Lei Municipal n. 2.204/90 e de pagamento das diferenças pagas em valor inferior ao devido, ainda que considerado o percentual de 30% previsto na lei municipal. Inadmissibilidade. Sentença de improcedência. Recurso conhecido em parte e, no âmbito do conhecimento, não provido.

(TJ-SP 10008486820158260058 SP 1000848-68.2015.8.26.0058, Relator: Antonio Carlos Villen, Data de Julgamento: 02/10/2017, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/10/2017)”.
[destaque nosso]

“RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PAGO A SERVIDORES FEDERAIS E AINDA A CELETISTAS – IMPOSSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE REGRAMENTO DA MATÉRIA PELA MUNICIPALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 30 DA CF. A municipalidade tem autonomia legal para tratar do tema, não sendo obrigada a seguir os ditames da CLT ou ainda de legislação federal, sob pena de se permitir, via judicial a equiparação salarial, vedada na Súmula 339 do STF. LEI MUNICIPAL EDITADA COM A FIXAÇÃO DE PERCENTUAL ANTES DA REALIZAÇÃO DO LCAT – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO NA LEI DE PERCENTUAL INFERIOR AO ENCONTRADO NO LCAT – POSSIBILIDADE. É perfeitamente possível a manutenção do percentual legal do adicional fixado em lei editada antes mesmo da elaboração do LCAT, dependendo de edição legislativa, dentro do processo previsto, para eventual alteração, sob pena do Poder Judiciário invadir a matéria que não é afeta à sua competência – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – REGULAMENTO PELA LEI MUNICIPAL DENTRO DE SUA AUTONOMIA. Não se tem como possível a alteração da base de cálculo, pelo vedação de equiparação - isonomia, bem como, da autonomia em legislar sobre o tema, reconhecido à municipalidade, pelo art. 30 da Constituição Federal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT 10001107120198110086 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 22/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/11/2021)”.

De acordo com o artigo 91 da mencionada Lei Municipal:

“Art. 91. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional de insalubridade ou periculosidade, devidos nos percentuais sobre os vencimentos básicos de:

I. insalubridade nos seguintes percentuais:

a) 6% (seis por cento) para grau mínimo;

b) 9% (nove por cento) para grau médio;

c) 12% (doze por cento) para grau máximo”.

Conforme holerites juntados com a inicial, o recorrido percebe o adicional de insalubridade de acordo com o que determina a legislação municipal.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente aos ônus da sucumbência, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024